Tribunal: TJMT
Processo: 0003765-54.2014.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003765-54.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS PIRES - CPF: 917.873.511-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS DOS SANTOS PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PECULATO-APROPRIAÇÃO (CP, ART. 312) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA O CRIME – PLEITO ALTERNATIVO – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – FRAÇÃO MÍNIMA – LAPSO TEMPORAL E MODO DE DEVOLUÇÃO – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição não possui o condão de afastar o dolo e descaracterizar o delito, porquanto tratando-se de delito contra a administração, o dano necessário e suficiente para a caracterização do delito é a violação do dever de fidelidade para a mesma administração. Ademais, a lei penal não admite o peculato de uso, tratando-se de coisas fungíveis.

Devidamente comprovado que a restituição integral dos valores indevidamente apropriados foi voluntária e antes do recebimento da denúncia, é de ser reconhecido o arrependimento posterior, com a consequente redução da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003765-54.2014.8.11.0018

APELANTE: RUBENS DOS SANTOS PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rubens dos Santos Pires
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara que, julgando procedente, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312,
caput,
c/c 327, § 1o, ambos do Código Penal (id. 129958161 – pág. 186).

Por meio da Defensoria Pública, o apelante pleiteia a absolvição do delito, em razão da ausência de prejuízos e insuficiência probatória. Se mantida a condenação, requer a redução da pena, em razão do arrependimento posterior (CP, art. 16) (id. 129958161 – pág. 195 ).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 129958168).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para reduzir a pena do apelante à luz do art. 16 do Código Penal (id. 138456664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS DOS SANTOS PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, pretende a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que
“
o acusado não auferiu vantagens pelo fato de ter se apropriado dos cheques, uma vez que os valores foram restituídos à vítima, bem como não causou dano ao erário”
(
sic
do id. 129958161 – pág. 198).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delituoso:

[...] Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que entre os meses de junho de 2012 e março de 2013, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado RUBENS DOS SANTOS PIRES apropriou-se de R$ 37.045,09 (trinta e sete mil, quarenta e cinco reais, nove centavos) em cheques, valores que tinha a posse em razão do cargo de líder, nas Centrais Elétricas Matogrossenses SA – CEMAT.

Segundo apurado, pelo período de três anos, o acusado exerceu função de líder na empresa CEMAT. Nesta condição, era responsável pela área comercial e participava da área administrativa, que envolvia o recebimento e pagamento de valores.

Consta que no período de junho de 2012 a março de 2013, o acusado apropriou-se de 09 (nove) cheques emitidos pela empresa para pagamento de incorporação de rede (todos estão discriminados a fls. 09 do IP), que totalizavam o montante de R$ 37.045,09, e os passou para terceiras pessoas, em proveito próprio e alheio. [...]
(
sic
do id. 129958161).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 129958161 – pág. 05), termo de confissão e proposta de devolução dos valores (id. 129958161 – pág. 07), termo de exibição e apreensão (id. 129958161 – pág. 11) e relatório policial (id. 129958161 – pág. 35).

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Em ambas as fases processuais, o apelante confessou ter se apropriado dos cheques, em razão de seu irmão ter adquirido dívidas com agiotas e que ele era seu fiador. Explicou que, diante da dificuldade financeira, os cobradores passaram a proferir ameaças de morte contra ele e seus familiares. Disse que a dívida era de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mas que aumentaram devido a incidência de juros. Narrou que os cheques não foram entregues diretamente aos agiotas, explicando que repassou os cheques a terceiros, pegando o dinheiro para então adimplir a dívida de seu irmão. Confirmou ter redigido uma carta direcionada à empresa CEMAT, confessando a prática delitiva, bem como esclareceu que a dívida foi devidamente quitada.

A testemunha
Sidnei Tavares da Silva
asseverou que exercia função de gerente-geral do setor em que o apelante trabalhava, na função de líder da unidade de Juína, Porto dos Gaúchos e Novo Horizonte, e tinha em torno de dez funcionários subordinados a ele. Detalhou que, à época, a empresa tinha um sistema de restituição de rede, onde o cliente construía uma rede elétrica e, posteriormente, era restituído pela empresa, conforme regulamentação interna. Informou que os pagamentos eram feitos por meio de cheques, os quais eram enviados por malote para o responsável pelo setor, onde esse entrava em contato com as pessoas, para que fossem ao posto bancário sacar o valor.

A testemunha prosseguiu narrando que um cliente entrou em contato com a empresa, dizendo que ia sempre ao banco sacar o valor e que em consulta ao sistema o cheque havia sido emitido, mas não chegou ao cliente, o que gerou uma investigação interna. Relatou que, diante da situação, chamou o apelante para conversar, momento em que ele confessou que havia se apossado dos cheques e utilizado para suprir problemas pessoais. Declarou que o apelante foi desligado da empresa e, em seguida, a acionou judicialmente, onde foi celebrado acordo para quitar os prejuízos utilizando-se das verbas rescisórias do apelante.

Como se vê, e sem grandes dificuldades cognitivas, não merece guarida a tese defensiva de absolvição do apelante, notadamente ante a sua confissão e demais provas produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, verifica-se que restou bem demonstrado o chamado
animus rem sibi habendi
, uma vez que, conforme descrito na própria denúncia, o acusado devolveu os valores apenas depois de investigado e confrontado com os fatos.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao enfrentar a questão acerca do momento consumativo do crime de peculato, entendeu que
“
comete o peculato-apropriação o funcionário público que apodera-se, assenhora-se ou toma como seu, com animus definitivo - rem sibi habendi -, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha a posse em razão do cargo”
(AgRg no REsp 1838751/AC, Rel. Ministro
Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em 26/11/2019)

Veja-se que há necessidade de demonstração do dolo, ou seja, a vontade de ter para si a coisa como se dono fosse. E, no presente caso, constata-se que não há dúvidas acerca da vontade do agente de apossar-se definitivamente dos valores, eis que o apelante utilizou dos valores para pagamento de despesas pessoais e somente os restituiu após ter sido descoberto e questionado sobre os fatos.

De outro tanto, a restituição não possui o condão de afastar o dolo e descaracterizar o crime, porquanto tratando-se de delito contra a administração, o dano necessário e suficiente para a sua caracterização é a violação do dever de fidelidade para a mesma administração. Ademais, tratando-se de coisas fungíveis, a lei penal não admite o peculato de uso.

A propósito:

[...] No peculato de uso, previsto no inciso II do art. 1o do DL no 201/67, o sujeito ativo do crime utiliza-se, ilicitamente, de bens, rendas ou serviços públicos, em seu proveito ou de terceiros, agente público ou não.
Não se pode falar em peculato de uso quando versar sobre dinheiro, ou seja, coisa fungível.
[...]
(STF, Inq. 3108, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, publicado em 22/03/2012)

Portanto, devidamente comprovado que o apelante, na condição de funcionário público, apropriou-se, em proveito próprio, de valores públicos de que tinha a posse em razão do cargo exercido na empresa pública CEMAT, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Do arrependimento posterior
:

Alternativamente, pretende a defesa o reconhecimento da figura do arrependimento, prevista no art. 16 do Código Penal.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
“a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo”
(AgRg no AREsp n. 2.075.797/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022).

Na espécie, verifica-se que a empresa vitimada e o apelante celebraram acordo trabalhista, em 10/02/2015, no qual a empresa CEMAT reconheceu o pagamento do valor de R$ 37.046,53 (trinta e sete mil, quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), dando integral quitação dos valores relativos aos fatos analisados neste feito (id. 129958161 – pág. 62).

Assim, como a denúncia foi oferecida e recebida somente em 10/04/2018 (id. 129958161 – pág. 84), cumprida as exigências legais para que a benesse seja aplicada em favor do apelante.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo, manteve-se a pena de reclusão em 02 (dois) anos, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Em seguida, reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 16 do CP, reduzo a pena do apelante no percentual mínimo de 1/3 (um terço), uma vez que o lapso temporal entre a devolução integral dos valores chegou a superar 01 (um) ano da primeira prática delitiva, bem como porque somente ocorreu após o apelante acionar a empresa perante a Justiça do Trabalho.

Nesse contexto, a fração deverá permanecer em seu patamar mínimo, o que reduz a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Ademais, seria o caso de se aumentar a pena em razão da continuidade delitiva, contudo, considerando a ausência de recurso ministerial, inviável o reconhecimento da figura, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus.

O regime inicial será o aberto.

Presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do apelante
Rubens dos Santos Pires
para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312,
caput,
c/c 327, § 1o, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022